Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-53.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão de menor, extinguiu o processo em razão da satisfação da pretensão cautelar, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 151,80.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, e se o valor fixado na sentença deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O art. 85, § 8o, do CPC/2015 autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
4. No presente caso, os honorários foram fixados no valor correspondente a R$ 151,80, quantia ínfima ou irrisória, que autoriza a majoração por equidade.
5. A fixação por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC/2015, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de se realizar uma interpretação sistemática da norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para majorar os honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o; CF/1988, art. 8o.